Tribunal: TJPA
Processo: 0800473-53.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800473-53.2023.8.14.0107

APELANTE: MARIA FRANCISCA DOS REIS FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO EARESP 676.608/RS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ SUBJETIVA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS OBSERVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES PARA DESCONTOS ANTERIORES A 30/03/2021 E EM DOBRO PARA OS POSTERIORES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54, 43 E 362 DO STJ. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA LEI Nº 14.905/2024. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

Inexistência de omissão quanto à repetição em dobro do indébito. Aplicação da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, segundo a qual a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva.

3.

Modulação dos efeitos expressamente observada no acórdão embargado, determinando-se restituição simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e restituição em dobro para os posteriores.

4.

Consectários legais corretamente fixados segundo a natureza extracontratual da responsabilidade civil reconhecida, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), correção monetária desde o efetivo prejuízo quanto aos danos materiais (Súmula 43 do STJ) e desde o arbitramento quanto aos danos morais (Súmula 362 do STJ).

5.

A superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, não impõe modificação automática dos critérios fixados no título judicial, nem afasta a aplicação da jurisprudência consolidada do STJ para hipóteses de responsabilidade extracontratual.

6.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, ao julgar a Apelação Cível interposta por MARIA FRANCISCA DOS REIS FARIAS, deu-lhe parcial provimento para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo, no mais, a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica impugnada e condenou a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta o embargante, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de comprovação de má-fé do credor para aplicação da repetição em dobro do indébito, defendendo que o julgado deixou de enfrentar tese expressamente suscitada, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que condicionariam a devolução em dobro à demonstração de dolo ou má-fé do fornecedor.

Alega, ainda, que o acórdão não teria se manifestado adequadamente acerca da modulação dos efeitos fixada no julgamento do EAREsp 676.608/RS, requerendo pronunciamento expresso sobre a aplicação do precedente ou sua distinção no caso concreto.

Sustenta, por fim, a existência de omissão e obscuridade quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa Selic até 30/08/2024, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 727.842/SP e REsp 1.795.982/SP), e, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a incidência dos critérios previstos na nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Requer, assim, o saneamento das supostas omissões, com eventual atribuição de efeitos infringentes para afastar a condenação à restituição em dobro, ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito da decisão.

O embargante sustenta, em síntese:
(i) omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para aplicação da repetição em dobro do indébito; (ii) ausência de pronunciamento específico sobre a modulação dos efeitos fixada no julgamento do EAREsp 676.608/RS; (iii) omissão e obscuridade quanto aos consectários legais, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa Selic até 30/08/2024 e, após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a incidência dos novos critérios previstos nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Passo à análise.

I – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MÁ-FÉ E À MODULAÇÃO DOS EFEITOS (EAREsp 676.608/RS)

Não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à repetição em dobro do indébito à luz da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, segundo a qual:

“A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

A decisão embargada, portanto, adotou o entendimento atual e prevalente do STJ, superando a antiga orientação que exigia a comprovação de má-fé subjetiva do credor.

Além disso — e aqui reside ponto central — o acórdão observou exatamente a modulação dos efeitos fixada no referido precedente.

Constou expressamente do julgado:

“Diante disso, não resta dúvidas sobre a inexistência do débito oriundo do contrato questionado, cujos descontos indevidos devem ser restituídos em dobro, conforme o § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, com relação aos descontos efetuados após 30/03/2021, entretanto na forma simples com relação aos descontos anteriores à esta data, nos termos do que fora decidido pela sentença. Ressaltando que a verificação dos valores devidos será feita em fase de cumprimento de sentença e, por se tratar de relação extracontratual, os consectários legais serão aplicados na forma da Súmula 54 e 43 do STJ, que preveem, respectivamente, juros de mora e correção monetária a partir da data do evento danoso.”

Fica claro, portanto, que determinou-se restituição simples para descontos anteriores a 30/03/2021; determinou-se restituição em dobro apenas para descontos posteriores; foram expressamente fixados os critérios de incidência dos consectários legais.

A modulação foi aplicada de forma literal e inequívoca, inexistindo qualquer lacuna decisória.

A insurgência do embargante revela, em verdade, mera pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

II – DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Também não se verifica omissão ou obscuridade.

A orientação firmada nos EREsp 727.842/SP e REsp 1.795.982/SP, ambos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, refere-se à aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização e juros quando expressamente adotada nos termos do art. 406 do Código Civil, notadamente em hipóteses de inadimplemento obrigacional contratual.

Todavia, no caso concreto, a condenação decorre de responsabilidade civil extracontratual fundada em relação de consumo, com declaração de inexistência de débito e repetição de indébito.

Nessas hipóteses, permanece aplicável a jurisprudência consolidada do STJ sintetizada nas Súmulas 54, 43 e 362, segundo as quais: a) Juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54); b) Correção monetária desde o efetivo prejuízo, quanto aos danos materiais (Súmula 43);c) Correção monetária desde o arbitramento, quanto aos danos morais (Súmula 362).

Assim, observa-se que O acórdão embargado indicou de forma clara: o termo inicial dos juros de mora; o termo inicial da correção monetária e o fundamento jurisprudencial aplicável à espécie.

Não há obscuridade nem ausência de fundamentação.

Quanto à superveniência da Lei nº 14.905/2024, cumpre destacar que se trata de norma de direito material que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, disciplinando critérios de juros e atualização no âmbito do inadimplemento obrigacional.

Entretanto, além de não possuir efeito retroativo para alcançar situações já consolidadas, sua disciplina não afasta, no caso concreto, a aplicação da jurisprudência específica do STJ para responsabilidade civil extracontratual.

Assim, a superveniência legislativa não impõe modificação automática dos critérios fixados no título judicial.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, ___ de __________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026